Tribunal: TJSP
Processo: 1008154-94.2020.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Posse
Órgão julgador: Pastorelo Kfouri
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de imissão na posse. Sentença de procedência. Afastamento da preliminar de cerceamento de defesa. Insurgência dos requeridos. Desacolhimento. Não comprovação de ocupação do imóvel nos termos do artigo 1.240 do CC. Apelante que locava tal imóvel para terceiros. Ausência de comprovação do preenchimento dos requisitos necessários para usucapião extraordinária. Ônus de prova que

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de imissão na posse. Sentença de procedência. Afastamento da preliminar de cerceamento de defesa. Insurgência dos requeridos. Desacolhimento. Não comprovação de ocupação do imóvel nos termos do artigo 1.240 do CC. Apelante que locava tal imóvel para terceiros. Ausência de comprovação do preenchimento dos requisitos necessários para usucapião extraordinária. Ônus de prova que pertencia ao apelante. Sentença mantida. Recurso não provido.